Tribunal: TJES
Processo: 5008622-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-06-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA contra acórdão que deu parcial provimento a Agravo de Instrumento, em execução fiscal de IPTU, alegando omissões quanto à nulidade da CDA por ausência de notificação, inexistência de processo administrativo, requisitos formais do título, extravio de processo administrativo e não enfrentamento de precedentes, com pedido de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à nulidade da CDA por ausência de notificação do contribuinte; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à necessidade ou existência de processo administrativo; (iii) determinar se houve omissão quanto aos requisitos formais da CDA; (iv) verificar se o alegado extravio de processo administrativo foi apreciado; e (v) definir se houve omissão quanto ao enfrentamento de precedentes e ao prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão da notificação do contribuinte, afirmando que, em se tratando de IPTU, basta o envio do carnê ao endereço do contribuinte, nos termos da Súmula 397 do STJ, afastando a alegada nulidade da CDA.

4.
O julgado reconhece a desnecessidade de processo administrativo prévio, por se tratar de tributo sujeito a lançamento de ofício, o que afasta, por consequência lógica, a relevância da alegação de extravio.

5.
A decisão embargada reconhece a regularidade formal da CDA, que contém todos os requisitos legais, incluindo identificação do sujeito passivo, origem do crédito, discriminação dos valores e fundamentos legais, mantendo sua presunção de liquidez e certeza.

6.
O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos ou precedentes invocados pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, inexistindo omissão.

7.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame da causa, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

2. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou reexame de matéria já decidida.

3. O prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

4. Em IPTU, a notificação do lançamento se aperfeiçoa com o envio do carnê ao contribuinte, sendo desnecessário processo administrativo prévio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 1.026, §2º; LEF, art. 2º, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 397; STF, ARE nº 1.216.078; TJES, ED na Apelação nº 035140206810, Rel. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 13/11/2018; TJES, Apelação nº 0022146-04.2014.8.08.0048, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, j. 30/07/2024; TJES, Apelação nº 0004073-12.2021.8.08.0024, Rel. Carlos Simões Fonseca, j. 10/12/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008622-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGENCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA contra acórdão que deu parcial provimento a Agravo de Instrumento, em execução fiscal de IPTU, alegando omissões quanto à nulidade da CDA por ausência de notificação, inexistência de processo administrativo, requisitos formais do título, extravio de processo administrativo e não enfrentamento de precedentes, com pedido de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à nulidade da CDA por ausência de notificação do contribuinte; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à necessidade ou existência de processo administrativo; (iii) determinar se houve omissão quanto aos requisitos formais da CDA; (iv) verificar se o alegado extravio de processo administrativo foi apreciado; e (v) definir se houve omissão quanto ao enfrentamento de precedentes e ao prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão da notificação do contribuinte, afirmando que, em se tratando de IPTU, basta o envio do carnê ao endereço do contribuinte, nos termos da Súmula 397 do STJ, afastando a alegada nulidade da CDA.

4.
O julgado reconhece a desnecessidade de processo administrativo prévio, por se tratar de tributo sujeito a lançamento de ofício, o que afasta, por consequência lógica, a relevância da alegação de extravio.

5.
A decisão embargada reconhece a regularidade formal da CDA, que contém todos os requisitos legais, incluindo identificação do sujeito passivo, origem do crédito, discriminação dos valores e fundamentos legais, mantendo sua presunção de liquidez e certeza.

6.
O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos ou precedentes invocados pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, inexistindo omissão.

7.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame da causa, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

2. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou reexame de matéria já decidida.

3. O prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

4. Em IPTU, a notificação do lançamento se aperfeiçoa com o envio do carnê ao contribuinte, sendo desnecessário processo administrativo prévio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 1.026, §2º; LEF, art. 2º, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 397; STF, ARE nº 1.216.078; TJES, ED na Apelação nº 035140206810, Rel. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 13/11/2018; TJES, Apelação nº 0022146-04.2014.8.08.0048, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, j. 30/07/2024; TJES, Apelação nº 0004073-12.2021.8.08.0024, Rel. Carlos Simões Fonseca, j. 10/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008622-47.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA

EMBARGADA: MUNICÍPIO DE SERRA

PROCESSO DE REFERÊNCIA: 5029052-41.2022.8.08.0048

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA
contra acórdão deste Órgão Colegiado de Id nº 11593980 que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso da parte Embargante, interposto em sede de Agravo de Instrumento.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida.

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo que se falar em contradição entre julgados distintos, provas ou teses das partes.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o julgador deixar de apreciar questão relevante ao deslinde da controvérsia, suscitada pelas partes ou cognoscível de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame da matéria já decidida, tampouco à rediscussão do mérito, servindo tão somente como instrumento integrativo do julgado.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise.

O acórdão embargado restou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. NULIDADE. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. DESNECESSIDADE NOS TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TAXA SELIC. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA. contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual Municipal de Serra/ES, que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em face do Município de Serra/ES em execução fiscal de cobrança de IPTU. A agravante sustenta nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 8327707/2022 por falta de notificação do contribuinte e de processo administrativo, além de requerer a aplicação da taxa Selic como índice de atualização e a concessão de desconto sobre o tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a CDA é nula por ausência de notificação do contribuinte; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da taxa Selic como índice de atualização monetária e juros para o crédito tributário cobrado; e (iii) determinar se é devida a aplicação de desconto no percentual de 58% sobre o tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de procedimento administrativo prévio para notificação do contribuinte não configura nulidade da CDA em casos de IPTU, pois, segundo entendimento do STJ (Súmula 397), basta o envio do carnê de pagamento ao endereço do contribuinte para caracterizar a notificação do lançamento tributário.

4.
A aplicação de índice superior ao da taxa Selic pelo ente federado para atualização monetária e juros dos créditos tributários, nos termos do precedente vinculante do STF no ARE nº 1.216.078.

5
. A taxa Selic, que abrange tanto juros de mora quanto correção monetária, deve ser aplicada aos créditos tributários após a vigência da EC nº 113/2021, sendo desnecessária dilação probatória para demonstrar o descumprimento do limite pela Fazenda Municipal, podendo a revisão do montante ser feita por cálculo aritmético.

6.
A pretensão de desconto sobre o tributo em 58%, prevista na legislação municipal para o exercício de 2015, é indevida em razão da improcedência da ADI nº 0028991-26.2019.8.08.0000, conforme já decidido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado quanto:
i)
à nulidade da CDA por ausência de notificação do contribuinte;
ii)
à inexistência ou irregularidade de processo administrativo;
iii)
à ausência de requisitos formais da CDA (art. 2º, §5º, da LEF);
iv)
ao alegado extravio do processo administrativo; e
v)
ao não enfrentamento de precedentes invocados, pugnando, ao final, pelo saneamento dos vícios com efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas pelo MUNICÍPIO DE SERRA, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

No que se refere à alegada omissão, não assiste razão à embargante. Contudo, por cautela, passo à análise individualizada das teses suscitadas.

1) NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE E NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

No caso em apreço, verifica-se que o acórdão enfrentou expressamente a controvérsia, ao consignar que “a ausência de procedimento administrativo prévio para notificação do contribuinte não configura nulidade da CDA em casos de IPTU, pois [...] basta o envio do carnê de pagamento ao endereço do contribuinte para caracterizar a notificação do lançamento tributário”.

Ainda, restou consignado que “mostra-se dispensável a instauração de procedimento administrativo [...] eis que o lançamento do IPTU é efetuado de ofício pela autoridade administrativa”.

Desse modo, a tese foi claramente apreciada e rejeitada, com base em entendimento consolidado, consubstanciado na Súmula 397 do STJ, evidenciando que a pretensão da embargante, nesse ponto, revela mero inconformismo com a conclusão adotada.

2) INEXISTÊNCIA OU EXTRAVIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nesse ponto, igualmente não há omissão a ser sanada.

O acórdão foi categórico ao afirmar a desnecessidade de procedimento administrativo prévio, o que, por consequência lógica, afasta a relevância jurídica da alegação de extravio.

A matéria foi, portanto, enfrentada de forma implícita e suficiente, não sendo exigível do julgador manifestação específica sobre todos os desdobramentos argumentativos apresentados pela parte, sobretudo quando a fundamentação adotada é bastante para resolver a controvérsia.

3) REQUISITOS FORMAIS DA CDA (ART. 2º, §5º, DA LEF)

Também não prospera a alegação de omissão quanto aos requisitos formais da Certidão de Dívida Ativa.

Isso porque, além de o acórdão embargado ter reconhecido a validade do título executivo, constata-se que a CDA nº 8327707/2022 preenche adequadamente os requisitos legais exigidos.

Com efeito, o título executivo indica o sujeito passivo, a identificação do imóvel, os exercícios cobrados (2018 a 2021), bem como a natureza do crédito tributário, consistente em IPTU e taxas correlatas, além de apresentar a discriminação detalhada dos valores originários, correção monetária, multa e juros, com a indicação dos respectivos termos de inscrição e fundamentos legais .

Ademais, a CDA explicita a composição do débito, contemplando rubricas como imposto territorial urbano, taxa de serviços públicos, taxa de postagem e contribuição para custeio de iluminação pública, evidenciando, de forma clara, a origem e a liquidez do crédito exigido.

No mesmo sentido, conforme sustentado pelo Município, o título executivo encontra-se revestido dos requisitos legais, gozando de presunção de liquidez e certeza, a qual não foi ilidida pela parte executada .

Eventual discussão acerca da correção dos valores ou da própria constituição do crédito demandaria dilação probatória, providência incompatível com a via eleita, conforme igualmente destacado nas contrarrazões .

Ressalte-se, ainda, que, tratando-se de IPTU, tributo de natureza real incidente sobre a propriedade imobiliária, a obrigação tributária decorre diretamente da titularidade do bem, sendo inerente à condição de proprietário do imóvel, o que reforça a legitimidade da cobrança e a higidez do título executivo, sobretudo quando não apresentada prova idônea capaz de afastar a presunção de legitimidade do lançamento.

Assim, estando presentes os elementos essenciais à identificação do crédito tributário, não há falar em nulidade da CDA, tampouco em omissão do julgado, sendo inequívoco que a insurgência da embargante se dirige ao mérito da exigência fiscal, o que extrapola os limites dos aclaratórios.

4) AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE PRECEDENTES

Da mesma forma não se verifica omissão quanto à alegada ausência de enfrentamento de precedentes.

O acórdão adotou entendimento alinhado à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com menção expressa à Súmula 397, sendo desnecessária a análise individualizada de todos os julgados citados pela parte.

Ademais, cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre os artigos de lei mencionados pela ora recorrente. Isso porque os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício:
TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018.

Por derradeiro, vale mencionar que a simples alusão ao
interesse de prequestionamento
não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Ressalte-se, ainda, que o objetivo declarado de pré-questionamento não autoriza o acolhimento dos embargos, especialmente quando as questões levantadas no recurso foram devidamente enfrentadas na decisão recorrida, ainda que esta tenha contrariado a pretensão da recorrente.

Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embargos de declaração que, com o declarado intuito de suprir o requisito do prequestionamento, intenta rever as conclusões contidas no julgado. 2. A firme jurisprudência do c. STJ orienta no sentido de que “os embargos declaratórios, mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, só serão admissíveis se o decisum embargado ostentar algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do NCPC). 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Data: 30/Jul/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0022146-04.2014.8.08.0048. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração, mesmo com a finalidade exclusiva de prequestionamento, destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir eventual erro material constante do decisum embargado, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas. 2. Diante da inexistência de qualquer omissão a ser sanada no acórdão recorrido, o desprovimento dos embargos de declaração é medida que se impõe. 3. Recurso desprovido. (TJES. Data: 10/Dec/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0004073-12.2021.8.08.0024. Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

Advirto a parte embargante, desde já, da norma prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar